Tribunal: STF
Processo: HC 73054
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
PRESCRIÇÃO  -  CRIME CONTINUADO.  Tratando-se  de crime
continuado,   despreza-se,  para   efeito   de  calculo   da  dilação
prescricional,  o  acréscimo  decorrente   da  pratica  sucessiva  de
delitos. Considera-se a pena-base fixada - artigo 119 do Código Penal
e verbete de n. 493 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
              PRESCRIÇÃO  - INTERRUPÇÃO -  RECEBIMENTO DA DENUNCIA. A
teor  do  disposto no  inciso  I do  artigo  117 do  Código  Penal, o
recebimento da denuncia interrompe a prescrição.
              HABEAS-CORPUS  DE OFICIO -  VIOLÊNCIA A COISA JULGADA -
REFORMA  PREJUDICIAL A  RECORRENTE.  Havendo o  Juízo  condicionado a
expedição  do mandado de prisão  ao trânsito em julgado do provimento
condenatório,  configura constrangimento ilegal modificação procedida
quando  do julgamento  de recurso  interposto pela  defesa para que a
medida seja implementada de imediato.